Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO EM PARTE DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO. REJEIÇÃO. ARTIGOS 789 E 831 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. “A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018)” (EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).

3. Na origem, proferida decisão pela qual revogada em parte a decisão agravada, razão por que agravo de instrumento parcialmente conhecido.

4. Dispõe o artigo 789 do Código de Processo Civil que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. E o art. 831 do CPC preceitua que penhora “deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.

5. Hipótese em que o veículo sobre o qual subsiste penhora ainda não foi avaliado em sede dos autos originários. Certo que, segundo tabela FIPE (mês de referência dezembro 2020), valor médio do veículo I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL3, ano 2011 que corresponderia a R$ 53.871,00. Assim, e caso subsista o valor mencionado retro, vê-se que, isoladamente considerado, não basta ao pagamento da dívida. Foi o que, no ponto, definido pela decisão agravada.

6. De outro lado e conforme bem definido em decisão, “os veículos objeto da penhora ainda se encontram em poder do executado, posto que se houve ele realmente alienado a terceiros, como afirmou, teria apresentado documento comprobatório do negócio”.

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.